Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-48.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006784-48.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ DA SILVA - CPF: 304.582.771-34 (APELADO), ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006784-48.2018.8.11.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – FALTA DE INTERESSE PARA A DEMANDA –
JULGAMENTO DE CASO CONCRETO QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ (TEMA 1040)
–
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
–
ACÓRDÃO MANTIDO.

É de ser mantido o acórdão, porquanto o tema tratado no recurso especial – tema 1040, não guarda similitude simétrica com o caso concreto analisado, que trata de falta de interesse para a demanda, em razão de cobrança de dívida garantida por seguro prestamista.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1006784-48.2018.8.11.006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

Proc. Referência:

Ação de Busca e Apreensão n. 1006784-48.2018.8.11.0006, da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

Trata-se de apreciação recomendada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação interposto
pelo Banco Bradesco S.A., que, à unanimidade, manteve a sentença recorrida que extinguiu, com base no art. 485, VI, do CPC,

a Ação de

Busca e Apreensão
ajuizada pelo recorrente
em desfavor do Espólio de Flávio Luiz da Silva, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que a
solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual.

Para a decisão emanada da Vice-Presidência (Id.
112466481 – págs. 1-4) há a necessidade desta e. Câmara manifestar acerca da possibilidade, ou não, de analisar a contestação ofertada pela parte requerida, aqui apelada, antes de cumprida a liminar de busca e apreensão deferida, em razão do recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo - REsp 1.799.367/MG -, julgado em 04/11/2021, em que o STJ firmou a tese no sentido de que: “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006784-48.2018.8.11.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ESPÓLIO DE FLÁVIO LUIZ DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apreciação recomendada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento da Apelação interposta
pelo Banco Bradesco S.A., que, à unanimidade, manteve a sentença recorrida que extinguiu, com base no art. 485, VI, do CPC,

a Ação de

Busca e Apreensão
ajuizada pelo banco recorrente
em desfavor do Espólio de Flávio Luiz da Silva,
por eventual
desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no Recurso Especial Repetitivo - REsp 1.799.367/MG (Tema 1040).

O acórdão objeto de nova apreciação, por força da decisão emanada da Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PROTEÇÃO FINANCEIRA – PARCELAS INADIMPLIDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – INCERTEZA DA MORA ANTES DE SOLVIDA A QUESTÃO ADMINISTRATIVA DA APÓLICE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que a
solução do contrato de seguro prestamista poderá culminar com a liquidação do financiamento, a tornar incerta a mora do devedor fiduciário, é de ser mantida a sentença extintiva da demanda, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual.

Na hipótese, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão que foi julgada extinta,
sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI do CPC,

por entender o Magistrado pela falta de interesse para a demanda, em razão da existência de seguro de vida que garante o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

D
e acordo com
o entendimento firmado
no REsp 1.799.367/MG (Tema 1040)
,
por ser a ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da liminar, momento a partir do qual passa a ser computado o prazo para a sua apresentação.

Assim, tem-se que, para o STJ, sopesado o entendimento proferido no referido repetitivo (REsp 1.799.367/MG), comprovada a mora e, em razão da legislação especial, em um primeiro momento dá-se a recuperação do bem objeto da dívida e, em uma segunda etapa, a possibilidade de purgação da mora e a análise da defesa.

Ocorre que o tema tratado no recurso repetitivo - REsp 1.799.367/MG (Tema 1040), não guarda similitude simétrica com o caso concreto, que trata de cobrança de dívida efetivada depois do falecimento do devedor fiduciário, garantida por seguro prestamista.

Veja-se que, no caso ora apreciado, a parte requerida apelada, até a morte, estava adimplente e, portanto, coberta pela
Cláusula 4 do contrato de alienação fiduciária que prevê Seguro Prestamista com Proteção Financeira, cuja apólice vigia à época do falecimento do
de cujus
, conforme o item “7” da referida Cláusula 4.

Logo, capaz de garantir o financiamento, a ensejar a falta de interesse para a demanda.

Cabe ressaltar que condicionar a análise da matéria de defesa ao cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, quando falta interesse para a demanda, a meu sentir, a ameaça a efetividade do procedimento.

Registra-se, por oportuno, que no voto-vista, condutor para o acórdão, proferido pelo i. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, foi ponderado que “
por óbvio, eventual teratologia pode ser resolvida com os meios processuais e recursais postos à disposição das partes, pelo simples direito de petição, sem necessidade alguma de criar uma ameaça ao bom funcionamento do sistema
.”

Dessa forma, é caso de ser mantido o acórdão, porquanto o tema tratado no Recurso Especial n. 1.799.367/MG, por não guardar similitude simétrica com o caso concreto analisado.

Posto isso,
deixa-se de exercer juízo de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022